Tribunal: STJ
Processo: 0302776-03.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 937015 - MG (2024/0302776-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: V V DA S
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO GONZAGA - MG240940
MARCELO LADEIA COLEN GUTERRES - MG167463
CAMILA AUGUSTA DE ASSIS - MG225525
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
VÍCIO.

HABEAS
CORPUS
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2.
O
desprovimento
do
habe

foi
as
corpus
fundamentado, de modo suficiente, na impossibilidade
do
como substitutivo de recurso próprio.
writ
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um
a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51688547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:16:07
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: a51048a6-e2f0-4639-af49-33c5cb8b194f

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51688547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:16:07
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: a51048a6-e2f0-4639-af49-33c5cb8b194f

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 937015 - MG (2024/0302776-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: V V DA S
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO GONZAGA - MG240940

MARCELO LADEIA COLEN GUTERRES - MG167463

CAMILA AUGUSTA DE ASSIS - MG225525
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
VÍCIO.

HABEAS
CORPUS
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2.
O
desprovimento
do
habe

foi
as
corpus
fundamentado, de modo suficiente, na impossibilidade
do
como substitutivo de recurso próprio.
writ
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um
a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por V. V. DA S. contra
acórdão assim ementado (fl. 627):
Documento eletrônico VDA51688553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:16:07
Código de Controle do Documento: 3180e570-49cf-4d5b-8cdc-78cc1386f074

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE DE NULIDADE POR
DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO
POR
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
habeas corpus
conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma
teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, DJe de
.
25/8/2020)
2. No que tange à nulidade por deficiência de defesa, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o princípio
, ou princípio do prejuízo, delineado no
pas de nullité sans grief
do CPP. A propósito, o Supremo Tribunal Federal editou
art. 563
a Súmula n. 523, que assim dispõe: "No processo penal, a falta de
defesa constituiu nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o
.
anulará se houver prova de prejuízo para o réu"
3. A alegação de atipicidade da conduta relativa ao crime de
estupro de vulnerável esbarra na necessidade de revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência de todo incompatível com a
via estreita do
, consoante iterativa jurisprudência
habeas corpus
desta Corte. Além disso, o Tribunal de origem apontou
objetivamente, com base nas provas constantes nos autos, as
razões de convencimento que o levaram a concluir pelo acerto da
condenação.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
A parte embargante afirma a ocorrência de vício no julgado, articulando
o seguinte (fls. 642-643):
Todavia,
, o Acórdão ocorreu em omissão.
data máxima venia
Houve expressa indicação de fatos concretos que revelam a
ineficiência da defesa e o consequente prejuízo processual, a
saber:
a) Resposta à acusação genérica, absolutamente dissociada do
caso, sem enfrentamento dos elementos narrados na denúncia;
b) Alegações finais em apenas duas linhas, consistentes em mero
pedido de aplicação de dispositivo legal obrigatório (art. 59 do CP),
sem qualquer análise da prova produzida em juízo;
c) Ausência de perguntas à vítima em audiência, embora sua
palavra fosse a única prova de autoria nos autos, o que
representou perda irreparável de oportunidade probatória;
Documento eletrônico VDA51688553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:16:07
Código de Controle do Documento: 3180e570-49cf-4d5b-8cdc-78cc1386f074

d) Apelação criminal com razões genéricas, sequer mencionando
o nome do réu ou da vítima, sem impugnar os fundamentos da
sentença condenatória;
e) Correção de ofício pelo Tribunal de Justiça, que precisou ajustar
a dosimetria por erros evidentes da defesa, confirmando a
precariedade técnica da atuação.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão",
tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro material na
decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, o
foi impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, providência que não vem sendo admitida por esta
Corte Superior.
Observa-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
recorrido (fls. 633-634):
A esse respeito, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
corpus
conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma
teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, DJe de
.
25/8/2020)
Não há, no caso, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar
a concessão da ordem de ofício.
Com efeito, a alegação de deficiência na defesa, sem
demonstração de prejuízo concreto, não gera nulidade, conforme o
do CPP e a Súmula n. 523 do STF. No caso, não se
art. 563
apontou ausência absoluta de defesa nem quais provas poderiam
absolver o réu. Além disso, o
não admite reexame
habeas corpus
de provas, sendo inadequado para discutir atipicidade da conduta
ou pleitear absolvição.
Documento eletrônico VDA51688553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:16:07
Código de Controle do Documento: 3180e570-49cf-4d5b-8cdc-78cc1386f074

Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que a parte
agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão
agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha
a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre
a matéria.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso
é de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável
para o recurso em apreço, nada havendo que se possa acolher.
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51688553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:16:07
Código de Controle do Documento: 3180e570-49cf-4d5b-8cdc-78cc1386f074

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0302776-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 937.015 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 018272482016 10000232583443000 10453160018272001 18272482016
182724820168130453 25834431220238130000
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CAMILA AUGUSTA DE ASSIS
ADVOGADO
: MARCELO LADEIA COLEN GUTERRES - MG167463
ADVOGADOS
: CAMILA AUGUSTA DE ASSIS - MG225525
CARLOS EDUARDO GONZAGA - MG240940
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: V V DA S
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: V V DA S
ADVOGADO
: MARCELO LADEIA COLEN GUTERRES - MG167463
ADVOGADOS
: CAMILA AUGUSTA DE ASSIS - MG225525
CARLOS EDUARDO GONZAGA - MG240940
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245449551320<41:01@
2024/0302776-8 - HC 937015 Petição : 2025/0082065-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51619417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:42:38
Código de Controle do Documento: 3B5B8A76-0EC5-4E5E-AF50-E4A0F6FE6BB9